Tribunal: CARF
Processo: 13830.901254/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MORGADO RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.901254/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.290 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
KARONY PAINEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, no momento do pagamento antecipado, de sorte que o
direito de pleitear restituição de tributo pago a maior ou indevidamente
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data desse
evento. Tendo o Crédito sido requerido dentro deste período, não há que se
falar em decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, tão somente para reconhecer o crédito pleiteado, deixando de
homologar a compensação por perda de objeto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 50 a 79) interposto contra o Acórdão no 14-
47.100, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP (fls. 39 a 44), que, por unanimidade, julgou improcedente a manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.901254/2012-68
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901254/2012-68

inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003

RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
A extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento
por homologação, no momento do pagamento antecipado, de sorte que o
direito de pleitear restituição de tributo pago a maior ou indevidamente
extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos contados da data desse
evento.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foram apreciadas Declarações de Compensação (PER/DCOMP) por
intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade
com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de tributo (Simples, código
de arrecadação 6106), concernente ao período de apuração 12/2003.
Por despacho decisório, não foi reconhecido direito creditório em favor da
contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação declarada no presente
processo, ao fundamento de que, analisadas as informações prestadas no
PER/DCOMP, constatou-se que na data de transmissão do documento em análise já
estava extinto o direito de utilização do crédito por terem se passado mais de cinco
anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de transmissão do PER/DCOMP,
nos termos dos artigos 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), e
do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, de acordo com suas próprias razões:
"[...]Essa empresa entregou inicialmente a Declaração de Compensação
referenciado no demonstrativo do crédito sob n° 21679.43220.90108.1.3.04-5380 em
29/01/2008 (docto. 05, em anexo), onde foi mostrado a origem do credito tributário,
pois a mesma recolheu indevidamente o DARF Simples no período de apuração:
31/12/2003, sendo arrecadado em 12/01/2004 (docto. 06, em anexo).
Na época do pagamento era empresa optante pelo SIMPLES (docto. 01, em
anexo) no período de 01/01/2001 a 31/12/2001, sendo que, foi excluída a partir de
01/01/2002 conforme o Ato declaratório Executivo DRP/MRA n° 465.526 de
07/08/2003 (docto. 02, em anexo) emitido por esta Secretaria. Informamos que o
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901254/2012-68

processo de exclusão se estendeu por alguns anos por conta dos recursos impetrados
em sua defesa, no entanto, foram indeferidos e à empresa foi definitivamente excluída
do SIMPLES através da decisão ACÓRDÃO DRJ/RJO n" 10.599 de 06/02/2006
(docto. 03, em anexo). Como ainda não tínhamos a conclusão definitiva do recurso e
o prazo da declaração do SIMPLES estava se esgotando acha nos por precaução
entregar a declaração referente ano base de 2003, que foi entregue em 27/05/2004
(docto.04, em anexo). Muito embora, o resultado final do desenquadrameito foi
retroativo, a empresa entendia que era optante do SIMPLES, tendo cumprido a
obrigação principal, isto é, o pagamento dos darfs que foram todos recolhidos em
seus respectivos vencimentos e também a obrigação acessória, que foi a entrega da
Declaração do Simples.
[...]
A empresa entende que, se os impostos foram recolhidos regularmente em 2002
e 2003 como sendo do Simples e o Ato Declaratório concluiu que essa empresa não
poderia ser Simples é direito da empresa compensar os valores pagos, com os imposte
s devidos desses anos calculados pelo Lucro Presumido, esclarecendo ainda que é de
conhecimento desta Secretaria a constituição do crédito tributário mencionado em um
PERD/COMP anterior que deu seqüência a essa nova compensação, sendo assim,
não pode inibir o direito da compensação da Perd/Comp em pauta
[...]
A vista de todo o exposto, demonstrada a real situação dos fatos relatados,
requer de Vv. Ss. o acolhimento da presente Manifestação de Inconformidade,
procedendo o deferimento da homologação da compensação dos créditos e com isso
anulando o Despacho Decisório em questão, enfim, terá a certeza de estar cumprindo
o mister de fazer justiça.”
(...)."
Sobreveio decisão de primeira instância indeferindo a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o reconhecimento de decadência do direito creditório, tal qual já
havia feito o despacho decisório.
Inconformada, a Recorrente apresentou o presente Recurso alegando que antes da
transmissão da DCOMP sob análise já havia tido seu crédito reconhecido por meio de PER
transmitido antes do decurso do prazo decadencial de 05 anos.
Em sessão de 07/11/2018, a 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
deste CARF resolveu baixar o feito em diligência. Após a realização do quanto fora
determinado, retornaram os autos para seguimento nesta Turma Ordinária.

É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901254/2012-68

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme narrado, o presente processo versa sobre a não homologação do
PER/DCOMP no 17281.44850.161209.1.3.04-9722 (fls. 65 a 69), transmitida em data de
16/12/2009.
A DRF de origem não homologou a DCOMP citada sob o argumento de que esta
se referia a créditos cujo recolhimento ocorrera em 12/01/2004, estando por tanto decaído o
direito da contribuinte aos mesmos, conforme se colaciona:

Conforme narrado a DRJ de origem manteve a decisão nos mesmos termos do
despacho decisório.
Abre-se um parênteses apenas para constar que nem o Despacho Decisório, nem a
decisão de piso, adentraram em qualquer outra análise fática ou de mérito após o reconhecimento
da decadência.
Por sua vez, a contribuinte nega a decadência de seu direito creditório alegando
que, dentro dos 05 anos após o recolhimento, já havia o havia requerido pela transmissão do
PER/DCOMP de no 21679.43220.290108.1.3.04-5380 (fls. 58 a 63) em 29/01/2008, tendo sido
esta, inclusive, referenciada como origem do crédito na DCOMP analisada.
Pois bem, deve dizer que há uma forte verossimilhança das alegações
apresentadas pela Recorrente e dos documentos que as acompanharam.
Em verdade, analisando a documentação constante dos autos, parece corroborar
os argumentos trazidos pela Recorrente quanto ao prévio e tempestivo reconhecimento do
crédito posterior utilizando na DCOMP objeto deste feito.
Contudo, destaco que a decisão de piso se manifestou-se tão somente a respeito da
inexistência do crédito a ser utilizado, não tomando conhecimento acerca da regularidade e
tramitação do Processo de PER/DCOMP no 21679.43220.290108.1.3.04-5380.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901254/2012-68

Diante destes dados, foi entendido pela 1a Turma Extraordinária em julgamento de
07/11/2018 que para o bom deslinde do presente caso se fazia necessário obter a confirmação de
que todos os débitos listados foram efetivamente incluídos em parcelamento.
Diante destes fatos fez-se necessária a baixa do feito em diligência, nos seguintes
termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que a autoridade fiscal competente
proceda às verificações pertinentes da PER/DCOMP de no
21679.43220.290108.1.3.045380
e
elabore
termo
circunstanciado
respondendo: (i) se houve a homologação expressa ou tácita do citado
direito creditório; em caso positivo, (ii) se há registro de uso deste mesmo
crédito em outra compensação ou restituição; e, por fim, (iii) quanto a
suficiência dos valores para a quitação dos débitos compensados pela
DCOMP de no 17281.44850.161209.1.3.049722, objeto do presente feito.
Após, a Recorrente deverá ser cientificada, com reabertura de prazo de 30
dias para complementar as suas razões do recurso.
A Autoridade Fiscal responsável pela realização da diligência determinada juntou
às fls. 96 a 99 a seguinte resposta que abaixo transcrevo:
"(...)

2. Do crédito pleiteado
O
crédito
objeto
da
DCOMP
21679.43220.290108.1.3.04-5380
foi
TOTALMENTE HOMOLOGADO, conforme tela abaixo, do sistema SIEF-
PER/DCOMP:

3. Da utilização do crédito
O crédito acima foi utilizado APENAS nas DCOMP's
21679.43220.290108.1.3.04-5380 e 17281.44850.161209.1.3.04-9722.
4. Da liquidação dos débitos
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901254/2012-68

O valor do crédito em tela é suficiente para liquidar os débitos da DCOMP
21679.43220.290108.1.3.04-5380 e da DCOMP 17281.44850.161209.1.3.04-9722,
conforme cálculos de fls. 92/94, abaixo reproduzidos:

5. Do débito extinto por pagamento
Convém informar que o débito objeto de compensação na DCOMP
17281.44850.161209.1.3.04-9722 se encontra EXTINTO POR PAGAMENTO,
conforme segue:

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901254/2012-68

(...)"

Pois bem, da resposta apresentada, incluindo a documentação anexada, tem-se
expresso que a Recorrente efetivamente teve a PER/DCOMP de no 21679.43220.290108.1.3.04-
5380 (fls. 58 a 63) regularmente homologada, elidindo a decadência do crédito ora pleiteado.
Outrossim, foi consignado a suficiência destes créditos para a liquidação de ambas
as DCOMPs.
Contudo, há a informação que, enquanto esperava o presente julgamento, o débito
da DCOMP no 17281.44850.161209.1.3.04-9722, objeto do presente feito, fora EXTINTO POR
PAGAMENTO.
Quer isto dizer que a Recorrente ainda teria disponível a se ressarcir o valor
creditório que seria utilizado para a presente compensação.
Com esta informação a Recorrente requer, às fls. 105 a 110, que este saldo seja
depositado em conta corrente.
Com o reconhecimento por parte deste julgamento do crédito, cabe a Recorrente
fazer esse pedido diretamente à DRF de origem, órgão competente para operacionalizar a forma
de aproveitamento/restituição do mesmo.
Diante de todo o exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para reconhecer a existência do crédito em tela, e deixo de homologar a
compensação apenas em face a prévia extinção do débito.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.290 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.901254/2012-68

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital